Tribunal: TJDFT
Processo: 0740823-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740823-05.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO EUDES DA SILVA, LIDIANE APARECIDA DA SILVA, MARIA ELIANE DA SILVA, MARIA GORETE DE FATIMA SILVA, M. S. C. APELADO: DUCILNEIDE ROCHA DRUMON D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por FRANCISCO EUDES DA SILVA, MARIA GORETE DE FÁTIMA SILVA, MARIA ELIANE DA SILVA, LIDIANE APARECIDA DA SILVA e MIGUEL SILVA CORRÊA contra a sentença que, na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” ajuizada em face de DUCILNEIDE ROCHA DRUMON, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Pelas razões expendidas, julgo PROCEDENTE os pedidos, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 1.670,40 (hum mil, seiscentos e setenta reais e quarenta centavos), corrigida desde o desembolso e juros de mora de 1% a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, totalizando a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), devidamente atualizada pelos índices oficiais, desta data (Enunciado no 362 da Súmula do STJ) e juros de 1% (um por cento) ao mês, da data do evento danoso (Enunciado n. 54 da Súmula do STJ). Resolvo o mérito com arrimo no artigo 487, inciso I, do CPC. Tendo em vista a sucumbência da ré, condeno-a ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. ” Com o provimento dos Embargos Declaratórios opostos pelo Ministério Público, passou a constar do dispositivo da sentença o seguinte trecho (fl. 2 ID 33001213): “Os pagamentos realizados em favor do menor deverão ser depositados em conta poupança de titularidade deste, bloqueados para saques até que ele complete a maioridade civil ou, antes disso, mediante autorização Judicial da Vara de Família, conforme parecer do Ministério Público.” Os Apelantes sustentam que o reparo do teto não foi realizado de maneira satisfatória, tendo sido utilizada uma técnica mais barata com placa cimentícia e gesso, ao invés de se proceder ao refazimento da laje com ferragem e concreto, o que vem gerando infiltração no local. Requerem, em razão do descumprimento da determinação judicial, a majoração e conversão da multa arbitrada em perdas e danos, no valor de R$ 30.000,00. Sem preparo, em razão da gratuidade da Justiça deferida à fl. 1 ID 33000870. Em contrarrazões, a Apelada argumenta que o depoimento da engenheira quanto à inadequação do gesso foi descontextualizado pelos Apelantes, já que a parte do teto que caiu era feita integralmente com esse material. Salienta que foi utilizado produto durável, resistente e de qualidade superior ao que existia antes do vazamento. Acrescenta que o arbitramento de astreintes se refere ao segundo evento, ocorrido em 05/03/2021 e, não, àquele relatado na inicial, ocorrido em 28/10/2020. Conclui que a obrigação foi cumprida e pugna pelo desprovimento do recurso. Parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 1/4 ID 34560816). É o relatório. Decido. Na petição inicial foi relatada queda de parte do teto do quarto causada por vazamento no apartamento vizinho que, embora tenha sido reparado pela Apelada, ocasionou danos morais e materiais. Depois da réplica foram alegados novos vazamentos, sendo então deferida tutela de urgência incidental com vistas à reparação do teto e à paralisação da obra, nos seguintes termos: “Ante todo o exposto, não obstante não exista prova nos autos de que a ré esteja reformando o seu apartamento, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que a requerida: a) Promova a reparação total no teto do imóvel dos autores, acometido de novo vazamento, no prazo de 48 horas. Acaso se perceba que o teto de gesso está comprometido, deverá ser feito novo teto de gesso. b) Paralise qualquer obra ou conserto no seu imóvel, até que seja realizada a reparação do teto dos autores. Sob pena de incidência de multa diária, no valor de R$ 2.000,00 (um mil reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais) Desde já indico que, por se tratar de obra emergencial, inclusive para garantir a segurança dos habitantes, está autorizada a realização da obra em qualquer dia da semana, ainda que as disposições da Convenção de Condomínio ou Regimento Interno proíbam obras no domingo. A presente decisão deverá ser comunicada ao Síndico do Prédio. O oficial de Justiça deverá entrar no imóvel dos autores (localizado na SQS 215, bloco H, apto 106, Asa Sul, CEP: 70294-080), e no imóvel do requerido (localizado na SQS 215, bloco H, apto 106, Asa Sul, CEP: 70294-080, em cima do imóvel dos autores) e relatar se está acontecendo obra e a situação em que se encontra o vazamento e o teto indicados acima.” Conforme certificado pela Oficiala de Justiça encarregada da diligência (fl. 1 ID 33000930), o problema teria sido em tese resolvido antes mesmo da intimação da Apelada, verbis: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 09/03/2021 às 09:00, dirigi-me à(ao) SQS 215 BLOCO H 106 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP 70294-080, onde verifiquei que o imóvel encontra-se em fase final de reforma. Não há sinais de vazamento e nem de buracos no piso. Conversei com o Sr. Silas Ramos, que estava no apartamento para fazer a impermeabilização do piso de madeira, parquet, que não sabia informar sobre qualquer vazamento, que sabia que faltava a pintura e instalação dos armários e de um painel na sala. Verifiquei que os armários da cozinha estavam parcialmente instalados e que a pintura não estava finalizada. Os banheiros estão praticamente prontos. Dirigi-me ao apartamento debaixo do apartamento 106, pilotis do prédio, apartamento do autor. Sr. Francisco Eudes da Silva, verifiquei que não há mais vazamento nas paredes e nem buracos no teto do imóvel. A Sra. Maria Gorete, esposa do Sr. Francisco Eudes, disse que no dia 08/03/2021, eles começaram os reparos, fecharam os buracos, e que ficaram de terminar no dia de hoje, 09/03/2021. Faltando passar a massa, lixar e pintar o teto e as paredes.” Em que pese a controvérsia acerca da data em que o dano teria sido integralmente reparado, os próprios Apelantes confirmaram antes da sentença que a Apelada finalizou a pintura da parte afetada no final de março de 2021 (fl. 4 ID 33000969). A sentença acolheu a pretensão, porém sem confirmação expressa da tutela de urgência deferida, não obstante a interposição de embargos declaratórios com esse fim. Em seguida foi noticiado o ressurgimento de vazamento no teto e pleiteado o respectivo conserto, bem como a majoração da multa (fls. 1/7 ID 33001184), pedidos indeferidos pela decisão de fls. 1/2 ID 33001192, in verbis: “Trata-se de ação de reparação de danos julgada procedente para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, nos termos da sentença de ID 106111168. Fora negado provimento aos embargos de declaração (ID 111917168). Os autores noticiaram a persistência do vazamento e pleitearam pela reparação do teto e majoração da multa (ID 110843731 e 112293944), bem como interpuseram recurso de apelação (ID 112147483) É o breve relatório. Verifica-se que a tutela de urgência já fora cumprida nos autos. Outrossim, há sentença nos autos condenando a requerida em danos materiais e morais, congruente com os pedidos formulados na inicial. Ante a ausência de condenação na obrigação de fazer, e pelo exaurimento da tutela de urgência já deferida no processo, cabe aos autores o ajuizamento de ação autônoma para a prestação pretendida. Nesse passo, indefiro o pedido de tutela de urgência dos autores. Intime-se a requerida para apresentar contrarrazões à apelação de ID 112147483.” As razões recursais não abordam a questão referente à ausência de confirmação da tutela de urgência, valendo destacar que a atuação do Tribunal é limitada pelo princípio dispositivo. Mais do que isso, a apelação não impugna os fundamentos da sentença, contexto dentro do qual não pode ser conhecido o recurso, presente a dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. No plano recursal, não pode ser modificado o pedido ou a causa de pedir, de maneira que eventuais danos que tenham sobrevindo no curso da relação processual devem ser objeto de demanda própria. Note-se que mesmo se entenda viável a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, o pleito respectivo deve ser deduzido em sede adequada, na medida em que a sentença não dispôs sobre a matéria, sobre a qual, por conseguinte, o Tribunal não pode deliberar. ISTO POSTO, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 16 de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator